Tribunal: TCU
Processo: 043.105/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Pronaf.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, representando o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), em desfavor da Fundação Agrária do Tocantins-Araguaia e do Sr. Francisco de Assis Solidade da Costa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Pronaf, repassados por força do Contrato de Repasse CR179.094-95/2005/MDA/Caixa (Siafi 553467), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento do mérito, com fundamento nos arts. 6o, inciso II, e 19, caput , da Instrução Normativa TCU 71/2012; 9.2. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal no Estado do Pará e à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead/Mapa).